Tribunal: TJDFT
Processo: 0008043-13.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008043-13.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA (ID: 38649116) anuiu com os cálculos judiciais de ID: 38284582, e o Distrito Federal não se pronunciou (ID: 39160615 e 40139377). Ante a ausência de divergência entre o credor e o devedor, homologo os cálculos judiciais de ID: 38284582. Expeçam-se precatórios em favor de MARIA JOELMA SOUSA LIMA, MARIA JOSE DE SOUSA RIBEIRO, MARIA JOSE RODRIGUES DE LIMA e MARIA LAZARA DA SILVA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV quanto aos honorários da execução. Brasília, 8 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador